Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705598-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O JADER BERNARDO FIAMENI e Outra interpõem o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dirigido contra resposta do juízo quanto à pedido de reconsideração à decisão anterior que lhes negara o pedido de penhora cautelar (arresto) dos imóveis arrolados pelos credores/agravantes. Em despacho de ID 23596990, determinei a intimação dos agravantes a fim de que se manifestassem quanto à tempestividade do recurso interposto, em atenção ao princípio da não-surpresa constante do art. 10 do CPC. Em resposta, os recorrentes argumentam que o pedido de reconsideração dirigido ao juízo de origem na verdade configurou-se como embargos de declaração, haja vista a evidente contradição ocorrida na decisão anterior que lhes negara o arresto requerido, eis que manifestamente contrária à prova dos autos. Colacionam julgado que entendem embasar sua tese. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso interposto. Preparo regular ID 23526702. É o relatório. DECIDO. A r. decisão impugnada está redigida nos seguintes termos: “Nada há a prover quanto à reiteração do requerimento da parte credora (ID no 82188645), porquanto a adoção do arresto cautelar exige demonstração da urgência contemporânea da medida, não sendo suficientes meras conjecturas da parte acerca da alegada existência de "fortes indícios de ocultação patrimonial". Aliás, a mera constatação de confusão ou ocultação patrimonial não pressupõe que os bens encontram-se na iminência de serem dilapidados com o ímpeto de fraudar o credor. Repisa-se: se a parte entende que há elementos para adoção da disregard doctrine, deve observar o devido processo legal para então ingressar no patrimônio atribuído aos sócios.” (...). Por seu turno, não se verifica da petição formulada pelos agravantes na origem (ID 82188645), a qual provocara a resposta do juízo acima transcrita, qualquer pedido de correção de eventuais vícios constantes na decisão anterior (ID 81507082), o que poderia caracterizar a alegada oposição dos embargos declaratórios. Em assim sendo, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido ante a sua intempestividade, tendo em vista que se direciona efetivamente à decisão de ID 81507082, já preclusa, e não à decisão que apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1316460, 07445662620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.n. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO PARA RECEBIMENTO DE VALORES NA CONDIÇÃO DE HERDEIROS. INSURGÊNCIA RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo os agravantes interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia aos agravantes insurgirem-se contra tal decisão, o que não ocorreu. 4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1315623, 07449569320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. Lado outro, cumpre ressaltar que o julgado trazido pelos agravantes para subsidiar sua tese de possibilidade de conferir-se efeito interruptivo ao pedido de reconsideração não se amolda à hipótese dos autos, porquanto a decisão que negou o pedido de reconsideração nos autos de origem, atacada pelo presente recurso, possui perfeita identidade temática ao que havia sido decidido anteriormente – negativa de arresto cautelar de imóveis, não padecendo de qualquer erro material capaz de conferir-lhe novo conteúdo decisório. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que manifestamente inadmissível, por intempestivo. Intimem-se os agravantes. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2021 17:02:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator